Tribunal: TJMT
Processo: 1028174-61.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028174-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE MENDES - CPF: 502.666.401-68 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

2. Recurso provido, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV e o Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1028174-61.2021.8.11.0041, que concedeu a ordem mandamental.

Afirmam os Apelantes que o § 21 do art. 40, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020.

Enfatizam que a previsão contida no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 em momento algum previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade regida pelo § 21 do art. 40 da CF.

Ressaltam que, a partir da vigência da Lei Complementar nº 700, de 2021, que alterou a redação do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção de contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS para os portadores de doença incapacitante.

Apontam que, o termo inicial do direito deve ser a data do ajuizamento da presente demanda, porque apenas a partir deste momento é que a autarquia responsável tomou conhecimento da pretensão autoral.

Ao final, requerem o provimento do recurso interposto.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. nº 131542938.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso e retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV e o Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 1028174-61.2021.8.11.0041, que concedeu a ordem mandamental.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante é pensionista de seu falecido esposo Joaquim da Costa Magalhães, ex-agente de polícia, e que atualmente é portadora de neoplasia maligna, o que a enquadra nas disposições do art. 2º, IV, da Lei Complementar 202/2004, inserido pela Lei Complementar 524/2014.

Consequentemente, argumenta que a sua contribuição previdenciária deve ser calculada com base no valor que exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, juntamente com uma alíquota de 11%.

Pois bem.

Em relação ao tema abordado nos autos, até pouco tempo, a questão apresentada era bastante singela e não havia a menor dúvida em se conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora cessasse com o desconto previdenciário.

Entendia-se que o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS).

Entretanto, a norma constitucional acima epigrafada foi revogada recentemente pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária.

Inicialmente, vejamos o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

Consoante se extrai do disposto no artigo 40, §21, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Ocorre que o dispositivo constitucional (Art. 40, §21, da CF), fora revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Entretanto, a EC nº 103/2019, estabelece em seu art. 36, inciso II, que esta
entraria em vigor
, para os regimes próprios de previdência social do Estados,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo
que as referende integralmente.

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual nº 202/2004:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...) IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

A legislação estadual já contemplava a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, quando o beneficiário por portador de doença incapacitante, nos mesmos termos do disposto no Artigo 40, §21, da Constituição Federal.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Emenda Constitucional nº 92/2020, de 20/08/2020.

Por meio da EC nº 92/2020, fora acrescentado o artigo 140-F à Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que serão aplicadas imediatamente, ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, as normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019, ressalvados os casos em que se fizer necessária a adequação legislativa.

Não obstante a edição da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, alterando dispositivos da LC nº 202/2004, o disposto no artigo 2º, inciso IV, desta lei, não fora revogado.

Destarte, permanece em vigor o dispositivo da lei estadual que prevê a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Entrementes, em agosto de 2021 o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 700/2021, com vigência desde 10.08.2021, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar nº 202/2004, dispondo em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º Fica acrescido o § 9º ao art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

(...) § 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes.

Art. 3º Ficam alterados o inciso IV e o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
.

Diante disso, observo que, a partir da vigência da citada lei em agosto de 2021, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Assim, com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas a partir da publicação desta lei (10.08.2021), dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado à imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto. Além do mais, a majoração da contribuição providenciaria não induz prejuízo ou redução nominal de seus vencimentos.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.
(N.U 1010175-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS
BENEFÍCIOS
DO
REGIME

GERAL
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021. (N.U 1006527-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (destaquei)

Feitas estas considerações, verifica-se a existência de direito líquido e certo a ser amparado, bem como a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para conceder a ordem mandamental
,
e determinar à autoridade indigitada como coatora que promova a aplicação da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante pelo Estado de Mato Grosso apenas até quando iniciada a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023